Tribunal: TJES
Processo: 0002201-45.2011.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Penhora / Depósito/ Avaliação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002201-45.2011.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAVANDERIA REAL LTDA e outros (3)

APELADO: IVAN CHARLES DE MIRANDA SOUSA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA –

AÇÃO MONITÓRIA –
DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL –
CHEQUES – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. A repetição dos argumentos tecidos em peça anterior não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença.

2. O cheque é ordem de pagamento a vista e, dada a sua natureza, é dotado de autonomia, literalidade e abstração, de sorte que as obrigações dele decorrentes subsistem independentemente da
causa debendi.

3. Os réus – ora apelantes – não apresentaram nenhuma prova apta a demonstrar o alegado pagamento dos títulos ou, ainda, eventual nulidade dos mesmos, ônus este imposto nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Ressalva-se, entretanto, que a única prova de documento apta a refutar – ainda que parcialmente – a pretensão autoral, fora produzida pela ré DOELINGER JEANS LTDA ME, conforme fls. 259/264, onde demonstra ter quitado o montante de R$ 27.385,88 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), a ser devidamente considerado em posterior fase processual.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DOELINGER JEANS LTDA EPP e outros
em face da r. sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por
IVAN CHARLES DE MIRANDA SOUZA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para constituir de plano direito, em título executivo judicial, os cheques de fls. 17, 20/22, 25/28 e 30.

Em suas razões, alega o recorrente, em breve resumo, que não devem a totalidade do valor cobrado, uma vez que já quitaram parte do valor devido.

Sustenta, assim, que o
“apelado está cobrando indevidamente as apelantes, no momento em que mesmo já havendo quitação de alguns dos cheques, o mesmo insiste em receber o valor em sua totalidade.”

Contrarrazões (id. 7295022) pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002201-45.2011.8.08.0045

APELANTE: DOELINGER JEANS LTDA EPP e outros

APELADO: IVAN CHARLES DE MIRANDA SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DOELINGER JEANS LTDA EPP e outros
em face da r. sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por
IVAN CHARLES DE MIRANDA SOUZA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para constituir de plano direito, em título executivo judicial, os cheques de fls. 17, 20/22, 25/28 e 30.

Em suas razões, alega o recorrente, em breve resumo, que não devem a totalidade do valor cobrado, uma vez que já quitaram parte do valor devido.

Sustenta, assim, que o
“apelado está cobrando indevidamente as apelantes, no momento em que mesmo já havendo quitação de alguns dos cheques, o mesmo insiste em receber o valor em sua totalidade.”

Contrarrazões (id. 7295022) pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

Inicialmente, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal uma vez que, embora exista a reprise dos argumentos, os mesmos são aptos a contrapor os termos da r. sentença objurgada. Nesse sentido, cito:

(...) 1)
A repetição dos argumentos tecidos em peça anterior não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada
. (Data: 22/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0010739-79.2019.8.08.0030, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material)

Superada tal questão, os cheques objetos desta demanda estão colacionados às fls. 17 e seguintes, sendo a dívida originária de serviços prestados e não adimplidos.

Nesse sentido, nos termos do entendimento deste Tribunal de Justiça, o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, de modo que, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração.

Veja-se:

(...) 1.
É perfeitamente admissível o manejo de ação monitória para a cobrança de cheque prescrito (Súmula nº 299/STJ), sendo desnecessário que na petição inicial o autor faça menção à causa debendi, uma vez que o cheque prescrito, por si só, comprova o crédito, independentemente do negócio. Mostra-se dispensável, portanto, a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
(Súmula nº 531, do STJ). (...) (Data: 28/Feb/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000630-44.2020.8.08.0006, Minha relatoria, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cheque)

(...) 2.
Na linha do trazido pelo julgador a quo, “registro que o cheque é ordem de pagamento a vista e, dada a sua natureza, é dotado de autonomia, literalidade e abstração, de sorte que as obrigações dele decorrentes subsistem independentemente da causa debendi”.
3. Recurso desprovido (...) (Data: 28/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0009371-04.2015.8.08.0021, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Defeito, nulidade ou anulação)

De forma diversa, os réus – ora apelantes – não apresentaram nenhuma prova apta a demonstrar o alegado pagamento dos títulos ou, ainda, eventual nulidade dos mesmos, ônus este imposto nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Destarte, nos termos do édito singular,
“a mera alegação de que houve prática de agiotagem, sem haver detalhamento de come ocorreu, os seus termos abusivos, dentre outros, não pode ser acolhida, pois, quando colocada em confronto com a força cambiária dos títulos de crédito, esta última prevalece.”

Ainda mitiga tal tese de defesa o fato da prova oral ser divergentes acerca da relação mantida entre as partes, conforme fls. 247/252.

Ressalto, tal como fez a instância singular, que a única prova de documento apta a refutar – ainda que parcialmente – a pretensão autoral, fora produzida pela ré DOELINGER JEANS LTDA ME, conforme fls. 259/264, onde demonstra ter quitado o montante de R$ 27.385,88 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), a ser devidamente considerado em posterior fase processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador relator.